Tribunal: TCU
Processo: 000.968/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de constas especial instaurada em razão de irregularidades na execução física e financeira em convênio cujo objeto foi o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado "Festival da Juventude de Cortês/PE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 9941/2016-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 9941/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do sr. Ernane Soares Borba, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.